Tribunal: TJMT
Processo: 1014365-61.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014365-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALBERTO ALVES JUVENAL - CPF: 108.375.311-87 (RECORRENTE), VAGNER RAYMUNDO TALHARTE - CPF: 041.088.881-89 (ADVOGADO), SAGAMAT ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.803.375/0001-00 (RECORRIDO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VENDA E COMPRA DE VEÍCULOS POR CONCESSIONÁRIA –RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DO BEM – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO –– AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA. DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessionária que revende o veículo e se responsabiliza pela transferência, responde pelos danos causados em razão da excessiva demora na concretização desse ato.

2. O cumprimento da obrigação de fazer requerida pela parte autora, após intimação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, não leva à perda do objeto da ação quanto ao ponto, porque prevalece o interesse processual da parte autora de ver o seu pedido julgado procedente com a confirmação dessa decisão interlocutória, que é apenas provisória.

3. Nas relações contratuais que impliquem eventuais aborrecimentos, seja porque uma obrigação não é cumprida no estrito prazo combinado, seja porque seu cumprimento não satisfaz a expectativa subjetiva do seu destinatário, por si só não são capazes de ensejarem danos morais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que deu procedência à pretensão inaugural para determinar que se proceda à transferência do veículo TOYOTA/ETIOS SD XLS15 AT, cor predominante Prata, placa QBN - 0148, ano 2016/2017, Renavan 01103177327 e os respectivos débitos (IPVA, DPVAT, licenciamento, multas, dentre outros existentes) para o nome da parte reclamada, com efeitos retroativos desde 25/11/2019 e, ainda, no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais, a concessionária alega que a condenação quanto à obrigação de fazer e a transferência dos débitos não podem prevalecer porque o veículo já está em nome da atual proprietária, além do que foi lançado comunicado de venda, de modo que a multa alegada pelo autor, não gerou quaisquer efeitos, assim como ocorre com os respectivos débitos do veículo, posto que durante a tramitação processual, os débitos não estavam vencidos. Aduz que inexistem danos morais passíveis de indenização, porque não praticou qualquer ato ilícito suscetível de reparação por danos morais, tampouco o Autor experimentou situação que fugisse da esfera do mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a parte autora realizou negócio de compra de automóvel com a Recorrente, deu-lhe de entrada o seu veículo Toyota Etios SD XLS 15 AT, placa QBN-0148, tendo concluído o negocio, adquirindo um veículo Kicks/Nissan, na data de 28 de novembro de 2019. Aduz o autor que no ato foi assinado recibo de transferência, mas a transferência não foi feita.

Nada obstante, recebeu, na data de 16 de março de 2021, uma notificação de infração de trânsito lançada em seu nome por supostamente ter dirigido o veículo utilizando-se de telefone celular. Nessa medida, em pesquisa no site do DETRAN-MT, obteve informações da existência de débitos lançados no cadastro do veículo que ainda estava em seu nome e com registro de gravame fiduciário em nome de terceiro, o que lhe causou transtorno e justificável preocupação.

Restou comprovado que o negócio jurídico entre as partes se deu da forma descrita na inicial, sendo inquestionável que o veículo Toyota Etios foi parte do pagamento para aquisição de outro veículo, tendo a concessionária adquirido os direitos de propriedade sobre o respectivo bem.

A Recorrente reconhece que o veículo foi revendido em pouco tempo após a compra e venda realizada, mas comprovadamente não procedeu à transferência, cujo imbróglio somente foi solucionado após a propositura da presente demanda, com concessão da liminar pleiteada – id. 79295607.

A concessionária recorrente insurge-se, inicialmente, contra a determinação do Juiz de piso, que determinou que o veículo TOYOTA/ETIOS e os seus respectivos débitos sejam transferidos para a concessionária, com efeitos retroativos desde 25.11.2019, requerendo o reconhecimento da perda superveniente do objeto do pedido de transferência.

Nesse particular, o inconformismo não merece guarida, haja vista que a transferência fora procedida diretamente para a compradora, conforme consta dos documentos encartados no id. 79295609, apesar de ter cumprido com a obrigação quanto à transferência do veículo, entretanto, somente após intimação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, o que não leva à perda do objeto da ação quanto a este ponto, porque prevalece o interesse processual da parte autora de ver o seu pedido julgado procedente com a confirmação dessa decisão interlocutória, que é apenas provisória .

Nada obstante, persiste o interesse da parte autora no que tange à assunção dos débitos referentes ao veículo originados após a sua tradição, sendo eles de responsabilidade da concessionária, da data do negócio celebrado com a requerida (25.11.2019) até a data de transferência do veículo.

Quanto à existência dos danos morais, muito embora seja comprovada a ausência de transferência do veículo, tal situação não pode ser abarcada na esfera extrapatrimonial, pois não ficou demonstrada eventual negativação do nome do Reclamante ou, ainda, anotação dos pontos em sua carteira de habilitação. Consigna-se que, nas relações contratuais que impliquem eventuais aborrecimentos, seja porque uma obrigação não é cumprida no estrito prazo combinado, seja porque seu cumprimento não satisfaz a expectativa subjetiva do seu destinatário, por si só não são capazes de ensejarem danos morais.

Como mencionado, tem-se que o dano moral, para restar configurado, deve ser satisfatoriamente comprovado, entretanto, da análise dos autos não se vislumbram elementos hábeis a demonstrar a efetiva angústia e sofrimento em decorrência do descumprimento contratual, ou seja, não se verificou in casu repercutido na esfera de dignidade da vítima. circunstâncias fáticas que tenham

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL DA AUTORA. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS, PAGAMENTOS EM VALORES SUPERIORES AO PACTUADO E DANOS MORAIS SUPORTADOS. NÃO ACOLHIMENTO.1. (...) 3. ALEGADO DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHAS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. DISSABOR E ABORRECIMENTO QUE POR SI SÓ NÃO AUTORIZAM A INDENIZAÇÃO REQUERIDA. PRECEDENTES. - É cediço que o dano moral é compreendido pela violação dos direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, sendo a dor, a angústia, o desgosto e a humilhação, consequências advindas do dano sofrido.- A situação ora vislumbrada certamente gerou incômodo e desconforto, mas não ultrapassou a normalidade e tampouco interferiu intensamente no comportamento psicológico da apelante, tratando-se de mero aborrecimento. Nesse sentido, o inadimplemento contratual reconhecido pela sentença não importou em prejuízo ao patrimônio subjetivo da recorrente, restando ausente lesão apta a causar danos de ordem moral.Recurso de apelação não provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0000477-92.2013.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 13.10.2020)

Portanto, a reparação pecuniária pela violação da sua honra e imagem não merece acolhimento, posto que incompatível com a situação fática.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo incólume os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021